Tribunal: TJDFT
Processo: 0709419-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 188 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A ausência de repercussão geral do Tema 188, referente à declaração de hipossuficiência para obtenção de gratuidade de justiça, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional.
II – Agravo interno não provido.